Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711643-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE D E S P A C H O Diante do esclarecimento da parte agravante quanto ao erro material contido na peça de agravo interno (ID 19118338) e considerando que referido recurso tem em seu bojo a menção correta ao nome da parte (ID 16700077), prossiga-se no processamento do feito, com a intimação do agravado para oferecer manifestação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 1 de setembro de 2020 20:54:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator